Tribunal: TJSP
Processo: 0008343-63.2014.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem.
3. No caso concreto, o acórdão foi omisso ante o cabimento da majoração da verba honorária.
Embargos de declaração providos. Honorários majorados.